Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. ACORDÃO. CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão no feito principal, PJe 0734003-85.2021.8.07.0016, ID 142891434, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em desacordo com o Acórdão no 1400561, ID 119672715.
3. Decisão ID 42771113, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
4. O Agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 43747944.
5. Compulsando os autos verifico que a sentença, ID 100944791, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após a interposição de Embargos de Declaração, decisão alterou o entendimento e em relação ao Auxilio Alimentação, manteve a improcedência, tendo em vista o agravante não receber tal auxílio, portanto, não pode ser incluído na base de cálculo. Em relação ao Auxílio Saúde, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)/mês, o valor foi incluído na base de cálculos. Sendo acrescido o valor de R$ 3.000,00 (Auxílio Saúde).
6. O Acórdão no 1400561 determinou: “8. Assim, merece reforma a sentença para que seja concedido ao recorrente o abono de permanência no período compreendido entre 23/06/2016 a 11/01/2017, data da aposentadoria, conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal, ID 31167089, pág. 2. 9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, devendo ser incluído o valor referente ao Abono Permanência, nos termos da planilha apresentada pelo recorrido, ID 31167089, com presunção de legalidade, valores que deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947/SE).”
7. Portanto, o agravante deverá receber os valores relativos ao Abono Permanência do período compreendido entre 23/06/2016 a 11/01/2017.
8. O abono de permanência, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
9. Assim, além do valor devido à título de Abono Permanência (23/06/2016 a 11/01/2017), este deverá compor a base de cálculo para conversão da Licença Prêmio em Pecúnia conforme Sentença, ID 100944791, e Acórdão, ID 1400561.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada a fim de que o Juízo de primeiro grau considere a planilha contida no ID de origem 97829686, cujos parâmetros estão alcançados pela coisa julgada.